Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-20.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.321.981-10 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA PRETENSÃO LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS TRANSLATIVOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de efeito suspensivo, interposto por BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001444-62.2023.8.11.0002, ajuizada por

BANCO VOLKSWAGEN S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca VW, modelo VW, chassi n.º 9BWAG45U4NT030973, ano de fabricação 2021 e modelo 2022, cor VERMELHA, placa RAR7B35, renavam 01261266800.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que realizou pela via administrativa a renegociação das parcelas apontadas na notificação, antes do protocolo da ação. Pontua que, estando as parcelas que deram azo a ação de busca em apreensão devidamente quitadas com a anuência do banco fiduciante, mostra-se indevida a liminar concedida.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, com a devolução do veículo ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido ao Id. 168704154.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, ao Id. 166125188.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 171759650,

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo Marca VW, modelo VW, chassi n.º 9BWAG45U4NT030973, ano de fabricação 2021 e modelo 2022, cor VERMELHA, placa RAR7B35, renavam 01261266800, pretendida pela ora agravada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001444-62.2023.8.11.0002.

Inconformado, o agravante suscita a irregularidade de sua constituição em mora e o comportamento contraditório do banco agravado, que ajuizou a vertente ação mesmo depois das tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas.

Com razão.

Infere-se dos autos que a vertente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 19.01.2023, sob o argumento de que existiam parcelas em aberto a partir daquela vencida em 27.11.2022 (de nº 19). Ao credor foi entregue notificação na data de 21.12.2022 de Id. 107751871 (da origem), para pagamento da parcela de nº 18 e seguintes.

Todavia, conforme se verifica dos documentos apresentados pelo ora recorrente, houve renegociação das aludidas parcelas na via administrativa com o banco agravado, havendo, inclusive, emissão de novo boleto, com nova data de vencimento e comprovantes de pagamento.

A parcela de nº 18 foi quitada antes do manejo da ação e a de nº 19, antes da citação do devedor nos autos.

Assim, ao que tudo indica, o banco agravado ajuizou demanda de busca e apreensão paralelamente em que autorizou a renegociação do débito no âmbito administrativo. Desse modo, no momento da propositura da demanda e antes da citação do devedor, as parcelas que haviam sido objeto da notificação extrajudicial já estavam quitadas.

Ademais disso, o próprio Credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) ao permitir que o devedor regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas nº 18 e 19, o que prejudicou a regular constituição em mora do agravante.

Assim, tem-se que a conduta do banco agravado é notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do
venire contra factum proprium
), e violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC).

Sabe-se que a irregular constituição em mora, com indicação de dívida já quitada, impede que o devedor promova a adequada purgação da mora, nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, posto que a purgação da mora pressupõe a correta indicação do saldo devedor.

E como a constituição em mora foi irregular, não é possível a manutenção da liminar de busca e apreensão do veículo.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 2º E 3º DO DECRETO LEI 911/69 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RELATIVA À PARCELA JÁ PAGA - AÇÃO ALUSIVA A MORA DE PARCELAS DIVERSAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. Não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem assim extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.”
(TJ-MT 10146468320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

Logo, de rigor o provimento recursal, para, aplicando-se o efeito translativo, julgar extinta, sem exame de mérito, a ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (comprovação da mora), nos termos do art. 485, IV, CPC/2015.

De mais a mais, em consequência, impõe-se a devolução do veículo ao réu e a retomada do contrato, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos e a condenação do autor ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.

Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor do financiamento, com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio.

Cabível, por fim, a compensação do valor do saldo remanescente indicado nos autos, corrigido monetariamente, já que o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, prevê a restituição do bem na hipótese de pagamento da integralidade da dívida pendente, princípio que deve ser observado na hipótese dos autos, ainda que se trate de situação processual diversa.

Nessas condições, deve ser provido recurso para julgar extinta, sem exame de mérito, a ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (comprovação da mora), condenando-se o autor à devolução do veículo ou do valor de mercado do bem hipótese em que incidirá, também, a multa de 50% do financiamento, em razão da venda antecipada e indevida do veículo, nos termos já expostos acima.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, no sentido de revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (10) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em vinte (20) dias. Aplicando-se o efeito translativo, JULGO EXTINTO O PROCESSO por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).

Como consectário lógico da extinção do processo após a intervenção da parte ré, necessária a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023